Tribunal: TJSP
Processo: 1076211-95.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / LICENÇA SAÚDE
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. LICENÇA SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. EXCESSO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Estado de São Paulo contra sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada por servidor público, para reconhecer o direito ao

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. LICENÇA SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. EXCESSO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Estado de São Paulo contra sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada por servidor público, para reconhecer o direito ao cômputo de períodos de licença saúde e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, arbitrado em R$79.200,00. A Fazenda sustenta que os honorários devem incidir sobre o proveito econômico ou, subsidiariamente, serem fixados por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico obtido; e (ii) estabelecer se, diante da simplicidade da causa e da discrepância do valor atribuído, a fixação deve ocorrer por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa deve, em regra, refletir o proveito econômico pretendido, mas no caso concreto o arbitramento em R$79.200,00 não guarda correspondência com a controvérsia, que se limita a licenças médicas em período aproximado de cinco meses.
4. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa conduziu a quantia excessiva e desproporcional em face da baixa complexidade da demanda, julgada em dois anos, com singela prova pericial indireta.
5. A jurisprudência desta Corte admite, em hipóteses de excessiva onerosidade ou quando não há conteúdo econômico imediato, a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, de modo a observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Não se mostra adequado adotar o critério do proveito econômico, pois a demanda não possui conteúdo econômico imediato.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios a R$3.000,00, fixados por equidade.